Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-92.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005023-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA - ME - CNPJ: 15.958.804/0001-75 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS APÓS PARCELAMENTO FIRMADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA Nº 1.012 – NECESSIDADE DO REESTABELECIMENTO DA PENHORA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 313, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

É necessário reestabelecer o processo ao
status quo antes
na hipótese de se proferir decisão sobre tema afetado por Tribunal Superior, e, em sequência, suspender o respectivo feito, por força do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005023-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO:

STAVARENGO CONTABILIDADES SS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Município de Alta Floresta
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 607-68.2007.8.11.0007 (código 48591), promovida contra
Stavarengo Contabilidades SS Ltda – ME
, deferiu pedido realizado pelo Recorrido, a suspender o feito por 36 meses, bem como, liberar valores outrora penhorados.

O Agravante, em síntese, defende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
foi realizada sem antes oportunizar a manifestação da municipalidade, a violar, portanto, o artigo 10 do Código de Processo Civil, este que contempla o princípio da vedação à decisão surpresa.

Afirma, também, que o tema apresentado se encontra afetado pelo Tema nº 1.012 do Superior Tribunal de Justiça, logo, o Magistrado Singular não poderia decidir sobre a questão antes do pronunciamento do referido Tribunal Superior.

Aduz, ainda, que, a suspensão pelo prazo estipulado (36 – trinta e seis – meses) é desproporcional, e não condiz com o regramento disposto na Lei de Execução Fiscal.

Por fim, então, pugna pela anulação da decisão objurgada, em razão da violação do artigo 10 do CPC, ou para que a apreciação do pedido seja suspensa até a conclusão do tema nº 1.012 pelo Superior Tribunal de Justiça, ou que a suspensão do feito por 36 meses seja readequada.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID nº 84578485, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, 8 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Município de Alta Floresta
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal nº. 607-68.2007.8.11.0007 (código 48591), promovida contra
Stavarengo Contabilidades SS Ltda – ME
, deferiu pedido realizado pelo Recorrido, a suspender o feito por 36 meses, bem como, liberar bens outrora penhorados.

De acordo com o que se verifica, o Recorrente apresentou 3 (três) argumentos a fim de reformar a decisão objurgada, sendo que a primeira é com relação a violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, a segunda sendo referente a necessidade da suspensão da apreciação do pedido em virtude da tese nº 1.012 do Superior Tribunal de Justiça, e, por fim, aduz a irregularidade do prazo de suspensão do processo.

Pois bem.

É certo que, dentre as teses elencadas, não há como olvidar a questão referente à tese nº 1.012 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, o referido Tribunal Superior, por meio dos Recursos Especiais nº 1756406/PA, 1703535/PA e 1696270/MG, paradigmas do tema nº 1.012, afetou a seguinte questão:

“
Possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)
”.

O feito originário, como pode ser extraído da inicial do Agravo de Instrumento, e ao compulsar os documentos colacionados, encaixa-se na controvérsia elencada pelo STJ.

Verifica-se, no ID nº 81073489 – fl. 29, que foi bloqueado R$ 675,50 (seiscentos e setenta e cinco reais cinquenta centavos), observa-se, também, que foi firmado parcelamento pelas partes, o que foi noticiado pela municipalidade (ID nº 81073490 – fl. 36).

Destarte, o Recorrido, no ID nº 81073490 – fls. 74/75, requereu a liberação dos valores, em razão do parcelamento, o que foi deferido pelo Magistrado Singular (ID nº 81073490 – fl. 102).

É possível identificar, então, que a demanda se amolda na hipótese afetada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca desta questão, é indubitável a necessidade da suspensão do processo originário, a seguir o que regula o artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

[...]

Bem como, o próprio STJ, nas informações complementares extraída do Tema nº 1.012, veja-se:

“
Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 28/5/2019).
”

Neste sentido, também, verifique-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. IRDR. SUSPENSÃO DO FEITO.

Considerando que houve omissão no exame do pedido, e tendo em vista sua pertinência na situação em apreço, já que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal o exame de um dos pontos abordados no IRDR n. 70080197890 instaurado pelo c. Terceiro Grupo Cível desta Corte, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, a fim de, em observância à segurança jurídica e ao que dispõem os artigos 313, IV e 982, I, do CPC, determinar-se a suspensão do feito, até julgamento definitivo do incidente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. DETERMINADA A SUSPENSÃO DO FEITO.
(Embargos de Declaração, Nº 70081445504, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-6-2019).

Com estas considerações, é certo que o feito originário deve retornar ao
status quo ante
da decisão objurgada, ou seja, o valor penhorado deve ser, novamente, bloqueado, e então o processo deve remanescer
suspenso
até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a determinar a anulação da decisão objurgada, e que os valores penhorados sejam, novamente, bloqueados, e então que se suspenda o processo até que o tema nº 1.012 do Superior Tribunal de Justiça seja resolvido, ou que a sobrevenha decisão a determinar o prosseguimento dos feitos atingidos pela matéria afetada, pelo referido Tribunal Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021